Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação reivindicatória. Retenção por benfeitorias. Juros de mora. Inaplicabilidade. Boa-fé. Inutilidade das benfeitorias. Matéria afeta ao Recurso especial. Apreciação prejudicada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou, em cumprimento provisório de sentença, o pagamento do valor referente às indenizações por benfeitorias úteis e necessárias com incidência de juros e correção monetária.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Inaplicabilidade de juros de mora e correção monetária em virtude da ausência de condenação; (ii) revisão do reconhecimento da boa-fé dos ocupantes do imóvel; (iii) desclassificação das benfeitorias úteis e necessárias; (iv) desnecessidade de pagamento para desocupação do imóvel.
III. Razões de decidir
4. Uma vez que os juros de mora representam compensação pelo atraso no pagamento como forma punitiva pelo descumprimento do prazo, é descabido impor juros de mora ao real proprietário do bem, sendo impensável cumular o prolongamento da retenção da coisa alheia à percepção de juros.
5. A apreciação da boa-fé dos ocupantes e a inutilidade das benfeitorias erigidas em desacordo com a destinação da área ocupada é matéria afeta ao recurso especial em curso no Superior Tribunal de Justiça, não sendo apreciável na via estreita do agravo de instrumento, precipuamente por haver recurso mais abrangente em Corte superior. Apreciação prejudicada.
6. Embora a interposição de recursos perante as instâncias superiores não impeça o prosseguimento da execução, no caso vertente, é prudente aguardar a decisão definitiva, haja vista a viabilidade do recurso especial e a improbabilidade de reversão dos efeitos dos atos processuais.
7. Considerando que a pretensão do agravante é retomar o imóvel sem a obrigatoriedade do ressarcimento das benfeitorias, bem como, que a liberação dos valores acarreta riscos de difícil ou incerta reparação para ambas as partes, impõe-se o depósito em caução real ou do valor homologado até o julgamento do recurso especial, vedado o imediato pagamento das indenizações. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses: 1. Descabe a incidência de juros de mora em caso de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias por não haver condenação do proprietário. 2. Não obstante a possibilidade de prosseguimento da execução provisória pendente de julgamento de recurso especial, in casu, impõe-se o depósito em caução do valor homologado até o julgamento do recurso especial para evitar prejuízos irreversíveis para ambas as partes.
Dispositivos relevantes citados: Art. 520, IV, do CPC; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1828543 RJ 2019/0220020-3, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.: 12/11/2019; TJDFT, acórdão 1312298, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma, j. 05/02/2021.